Tribunal: STF
Processo: HC 239440
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Barbara Alves Bezerra e outro em favor de Igor Max Ferreira de Souza contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça que denegou o writ nos autos do HC 881.074/RO.



    A impetrante conta que no dia 21.10.2022 o paciente foi preso preventivamente, sob suspeita de integrar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, no bojo da Operação Raio-X.



    Nesta Corte, requer, inicialmente, a relativização da súmula 691.



    Alega inexistência de fundamentação específica na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.



    Aduz, ainda, que “[a]inda que a prisão preventiva do Paciente fosse cabível, ela indiscutivelmente não é necessária, pois pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas aptas a alcançar os mesmos resultados pretendidos com a prisão.” (eDOC 1, p. 8). Defende a necessidade de adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    Vale destacar que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (eDOC 2, p. 4-5):  



    “No caso em apreço, os depoimentos das várias testemunhas e informantes que apontam os representados como associados para o fim de praticar tráfico de drogas na modalidade interestadual, a análise minuciosa do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com os flagranteados, o bem como os laudos de constatação preliminar e definitivo nos autos de n. 7042036-77.2022.8.22.0001 (prisão em flagrante) indicando que a substância apreendida se trata de cocaína revelam haver prova confiável quanto à materialidade e indícios de autoria dos crimes sob investigação.



    Além disso, constam nos autos informações que os crimes supostamente perpetrados não só ocorriam quando do início das investigações (2021), mas continuam a ocorrer, presente, portanto, presente o requisito da contemporaneidade, o que faz surgir a necessidade de segregação cautelar dos investigados, pois há risco à ordem pública, comprometimento da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.



    Quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da prisão preventiva, verifica-se caracterizada a necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente ante a gravidade dos crimes em comento, pois considerável quantidade de drogas era movimentada entre unidades da federação demonstrando que os investigados não são neófitos, mas habitués na pratica delitiva, o que, por si só, constitui grave atentado a esse pressuposto. 



    Com efeito, não há dúvidas de que a liberdade dos investigados causa sensação de impotência na sociedade, que se vê à mercê de criminosos desse jaez, verdadeiros mercadores da morte, contribuindo para o descrédito da própria justiça e aumentando o clima de medo, tensão e intranquilidade na coletividade, o que também está a recomendar a segregação. 



    Sendo assim, desponta dos autos a certeza da necessidade da segregação para impedir que, soltos, os representados eventualmente voltem a delinquir, constatação apta a justificar a decretação da medida constritiva excepcional para garantia da ordem pública. 



    Além disso, os investigados gozam de bom poder aquisitivo e facilmente poderiam se furtar à aplicação da lei. 



    Destarte, para acautelar a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mostra-se necessária a decretação da medida constritiva excepcional.”  



    Nessa toada, verifico que o ato impugnado está devidamente fundamentado, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que permita avançar sobre o teor da Súmula 691 desta Corte Suprema.



    Ademais, ante os fundamentos apresentados, evidencia-se a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas. E, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, menos ainda da superação da Súmula 691/STF.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente